Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700087-69.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0737730-39.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CELSO MIZUNO AGRAVADO: KEILA SANTOS FERREIRA DESPACHO As razões do presente agravo de instrumento indicam que o agravante se insurge em face da decisão que afastou a possibilidade de apreciação da impugnação à penhora pelo Juízo Plantonista, na forma do art. 120, III, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, e não sobre a questão de direito material referente à regularidade do bloqueio de valores. Destarte, manifeste-se a parte agravante acerca de eventual perda do interesse recursal, tendo em vista que, findo o recesso do Poder Judiciário, os autos voltaram a tramitar regularmente perante o Juízo de origem, o qual, inclusive, apreciou a questão relativa ao bloqueio judicial em decisão acostada ao ID. 222527323, daqueles autos. Intime-se. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora